Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CONJUNTO. IDENTIDADE DE HERDEIROS. CÔNJUGES. DEPENDÊNCIA PARTILHA. ECONOMIA. CELERIDADE PROCESSUAL.
1. Nos termos do artigo 672 do Código de Processo Civil possível a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; quando as heranças forem deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; e/ou quando houver dependência de uma das partilhas em relação à outra.
2. O inventário conjunto preserva a economia e a celeridade processual, não alterando a cadeia de sucessões que houve durante o decurso do tempo, restando mantido o direito material.
3. Recurso conhecido e provido.